Tribunal: TJMT
Processo: 1038978-83.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038978-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 207.106.231-00 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação
da parte autora
, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinando a conversão em contrato de empréstimo consignado e aplicação retroativa da taxa média de mercado. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de saques e compras realizadas pela autora, além de seu grau de instrução, requerendo a modificação substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao não analisar suficientemente a utilização do cartão pela consumidora e seu nível de instrução, de modo a justificar a reforma da decisão pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à utilização do cartão para compras e saques, concluindo que tais operações não comprovam ciência inequívoca da consumidora sobre a modalidade contratada.

O grau de instrução da consumidora não é determinante quando ausente o contrato originário nos autos, configurando falha no dever de informação e vício de consentimento.

A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, sem caracterizar omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A utilização de cartão de crédito para compras ou saques não afasta, por si só, a configuração de vício de consentimento quando ausente o contrato originário e falho o dever de informação.

O grau de instrução do consumidor não é elemento suficiente para afastar a proteção conferida pelo CDC diante da ausência de transparência contratual.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1038978-83.2024.8.11.0041

BANCO BMG S
/
A X WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO BMG S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
D
305657396), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES, no sentido de declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que há omissão quanto à análise das evidências apresentadas nos autos, especificamente quanto aos 14 (quatorze) saques complementares realizados mediante limite do cartão.

Argumenta que a parte embargada fez uso do cartão de crédito para a realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais, o que demonstraria sua anuência à modalidade contratada.

Pondera que a autora utilizou o cartão de crédito na realização d
os

14
saques, evidenciando pleno conhecimento da operação contratada.

Alega que a parte autora somente questionou a operação após mais de sete anos de contrato, durante os quais realizou saques complementares autorizados e devidamente depositados em sua conta corrente.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão identificada no acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Submeto à apreciação deste Colegiado os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco B
MG

S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Walmary
Tania
d
e Oliveira Guimar
ã
es.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de evidências que, segundo alega, demonstrariam a regularidade da contratação e a anuência da embargada à modalidade de cartão de crédito consignado. Especificamente, aponta que o acórdão não considerou: (i) os 14 (quatorze) saques complementares realizados mediante limite do cartão; (
ii
) as compras realizadas mediante o cartão de plástico; e (
iii
) o alto grau de instrução da autora.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

A alegada omissão quanto à análise das evidências de utilização do cartão pela embargada foi expressamente abordada no acórdão, que consignou:

"Importante registrar que na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito de plástico para realizar compras. Entretanto, a realização de compras pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco a título de empréstimo consignado seriam operacionalizados como saque de limite."

Portanto, o acórdão expressamente considerou o argumento relativo à utilização do cartão para compras, concluindo que tal circunstância não seria suficiente para comprovar o pleno conhecimento da consumidora sobre a natureza jurídica da contratação.

Quanto aos saques complementares realizados, o acórdão também abordou a questão ao analisar a modalidade contratual e suas características, reconhecendo a disponibilização de valores na conta da consumidora, mas entendendo que tal operação, pela forma como foi apresentada, possuía características de empréstimo consignado, modalidade que a embargada pretendia contratar.

No que concerne ao grau de instrução da embargada, tal circunstância não se mostra determinante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o acórdão fundamentou sua conclusão na ausência do contrato originário nos autos e na consequente impossibilidade de verificação das condições pactuadas, configurando falha no dever de informação essencial em relações de consumo.

O acórdão embargado, ao analisar detidamente as provas constantes dos autos, concluiu pela existência de vício de consentimento na contratação, fundamentando sua decisão na ausência do instrumento contratual originário, na falta de transparência quanto às condições contratuais e na divergência entre a intenção da consumidora e a modalidade efetivamente contratada.

Nesse contexto, as alegações do embargante não evidenciam omissão no julgado, mas sim inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria julgada ou para inovação de teses jurídicas. Sua finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a complementação ou o esclarecimento da decisão nos casos específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples
descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Impende ressaltar, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que sucintamente, nas razões que entender adequadas, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025